Tribunal: TJES
Processo: 5009046-96.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009046-96.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: BRUNO ROZA PESSOTTI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009046-96.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: BRUNO ROZA PESSOTTI

JUIZ RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. ENUNCIADO 19 TURMAS RECURSAIS TJES. PRAZO CINCO DIAS. NÃO CONHECIMENTO.

I – CASO EM EXAME

1 - Trata-se de agravo interno interposto por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve a condenação por danos morais e materiais decorrentes de cancelamento de voo.

2 - A empresa agravante sustenta que houve omissão no julgado quanto à tese de "ferimento em manutenção da ordem pública".

3 - O histórico processual revela que o processo já se encontra em fase de cumprimento de sentença, com trânsito em julgado certificado e tentativa anterior de chamamento do feito à ordem indeferida.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - A questão principal consiste em verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, especificamente a tempestividade do agravo interno interposto contra decisão monocrática de Relator em sede de Juizados Especiais.

5 - Subsidiariamente, analisa-se a existência de vício na decisão monocrática que justificasse sua reforma.

III – RAZÕES DE DECIDIR

6 - O agravo interno é manifestamente intempestivo, uma vez que não observou o prazo legal de 5 (cinco) dias estabelecido pelo Enunciado nº 19 das Turmas Recursais do TJES.

7 - A publicação da intimação da decisão agravada ocorreu em 23/02/2026, enquanto o protocolo do recurso foi realizado apenas em 03/03/2026, extrapolando o período permitido pela norma específica deste Colegiado.

8 - Constatado o erro material na contagem do prazo, deve ser tornada sem efeito a certidão de secretaria que atestou equivocadamente a tempestividade do recurso.

9 - No mérito, observa-se nítido intuito protelatório, visto que a matéria já se encontra preclusa e o trânsito em julgado da fase de conhecimento foi devidamente confirmado.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese:
No âmbito dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o prazo para interposição de agravo interno contra decisão proferida pelo Relator é de 5 (cinco) dias, conforme o Enunciado nº 19 das Turmas Recursais do TJES.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
em face da decisão monocrática de ID 17967450, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela ora Agravante. A decisão agravada manteve o acórdão anterior e validou os atos processuais subsequentes, determinando a remessa dos autos à origem para o cumprimento de sentença, ante a inexistência de vícios que maculassem o julgado.

Em suas razões recursais (ID 18464693), a parte Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em omissão, afirmando que a causa de pedir baseada no enquadramento de "ferimento em manutenção da ordem pública" não teria sido devidamente enfrentada, buscando a reforma do pronunciamento unipessoal.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade por manifesta intempestividade.

A decisão monocrática combatida foi proferida e assinada eletronicamente em
19/02/2026
. A intimação foi publicada no DJEN em 23/02/2026, tendo o prazo para agravar decorrido no dia 02/03/2026, e o recurso interposto apenas no dia 03/03/2026.

No âmbito do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o prazo para a interposição de Agravo Interno contra decisão monocrática de Relator é regido pelo
Enunciado nº 19 das Turmas Recursais do TJES
, que assim dispõe:

"
ENUNCIADO Nº 19
– Contra decisão proferida pelo Relator caberá agravo interno,
no prazo de cinco dias
, para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravado ser intimado para, no mesmo prazo, se manifestar sobre o recurso, excetuada a hipótese de decisão monocrática proferida em recurso extraordinário."

Desta forma, o referido agravo interno foi apresentado
depois do prazo de cinco dias
definido pelas regras desta Turma. Registre-se, por oportuno, que a certidão de ID 18471770, que atestou equivocadamente a tempestividade do recurso, deve ser tornada sem efeito, uma vez que induzida em erro por contagem em desacordo com o Enunciado nº 19 supra mencionado.

II - MÉRITO

Ainda que o recurso fosse conhecido, a decisão monocrática recorrida não mereceria reparos. A sistemática processual, à luz do art. 932, incisos IV, V e VIII do CPC, autoriza o Relator a atuar monocraticamente em conformidade com a jurisprudência dominante e regimentos internos, prática que não viola o princípio da colegialidade, uma vez que o pronunciamento unipessoal é passível de contraste pelo órgão plural.

No caso em análise, o Agravante busca a rediscussão de matéria já preclusa. Consta nos autos, especificamente no ID 16799327, decisão que indeferiu o chamamento do feito à ordem e confirmou a correção da certidão de trânsito em julgado de ID 16109110. Assim, o acórdão que manteve a condenação por danos morais e materiais já operou seus efeitos definitivos.

A tentativa de rediscutir o mérito através de teses de "ordem pública" não prospera quando o processo já atingiu a fase executória após o devido processo legal em duas instâncias. A conduta da Agravante configura nítido intuito protelatório para retardar o cumprimento de sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, ante a sua manifesta intempestividade, nos termos do Enunciado nº 19 das Turmas Recursais do TJES.

Via de consequência,
TORNO SEM EFEITO a certidão de ID 18471770
.

Mantenho a decisão monocrática de ID 17967450 incólume por seus próprios fundamentos, determinando a imediata baixa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.

Adverte-se a Agravante sobre a aplicação de multa em caso de nova insistência em rediscussão de matéria julgada, conforme art. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º do CPC.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)